Tribunal: TJSP
Processo: 1007343-94.2023.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Narra o autor que foi surpreendido com a cobrança de fatura de plano de telefonia da requerida mesmo após efetuar pedido de cancelamento.

Respeitável sentença de improcedência sob fundamento de que a tela sistêmica da requerida comprovaria a legitimidade da cobrança.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Narra o autor que foi surpreendido com a cobrança de fatura de plano de telefonia da requerida mesmo após efetuar pedido de cancelamento.

Respeitável sentença de improcedência sob fundamento de que a tela sistêmica da requerida comprovaria a legitimidade da cobrança.

Inconformado, apela o autor.

REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. Apontamento na petição inicial de protocolo de cancelamento do serviço não impugnado especificamente pela requerida que justifica presunção de veracidade, com base no artigo 341, do Código de Processo Civil. Captura de telas sistêmicas. Prova unilateral que desacompanhada de outros elementos não é suficiente para demonstrar a legitimidade da cobrança. Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. Cobrança indevida que, por si só, não acarreta abalo moral. Mero transtorno do cotidiano. Precedente.

RECURSO PROVIDO EM PARTE para declarar a inexigibilidade do débito.